Tribunal: TJSP
Processo: 0005223-85.2023.8.26.0564
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de progressão ao regime aberto. Decisão recorrida que entendeu prejudicado o pedido, diante da vigência do livramento condicional. Posicionamento que tem o respaldo do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de interesse recursal. Artigo 577 do Código de Processo Penal. Recurso não admitido.